Tribunal: TJMT
Processo: 1000526-79.2020.8.11.0029
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000526-79.2020.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (APELANTE), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (REPRESENTANTE), MARCOS LUIS FRONZA - EPP - CNPJ: 14.181.672/0001-55 (APELADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), IZADORA BARROS SOUSA - CPF: 021.014.931-01 (ADVOGADO), LETICIA GOMES ARAUJO - CPF: 058.134.321-24 (ADVOGADO), HRALIELLEN BROCH DE SOUZA - CPF: 058.608.131-39 (ADVOGADO), EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (APELADO), HRALIELLEN BROCH DE SOUZA - CPF: 058.608.131-39 (ADVOGADO), LETICIA GOMES ARAUJO - CPF: 058.134.321-24 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), MARCOS LUIS FRONZA - EPP - CNPJ: 14.181.672/0001-55 (APELANTE), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI PROVIDO EM PARTE E O DE MARCOS LUIS FRONZA - EPP, DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
1000526-79.2020.8.11.0029 – Canarana

Apelantes:
Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli e Marcos Luiz Fronza – EPP

Apelados:
os mesmos

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TRATOR – ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – ART. 292, CPC – CONSTITUIÇÃO EM MORA – DESNECESSIDADE- ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE PROVA – PLEITO INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MULTA – ABUSIVIDADE VERIFICADA – REDUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §2o, CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

No caso, ainda que não houvesse pedido da parte, é certo que o julgador pode determinar a retificação do valor dado à causa, de ofício, quando este se mostrar discrepante em relação ao efetivo conteúdo econômico da demanda, nos termos do art. 292, §3o, do CPC, devendo ser recolhida a diferença das custas processuais e do preparo recursal no prazo de 48 horas, inclusive condicionado a propositura de outros recursos.

O ônus da prova é uma regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a embargante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

O art. 413, do C. Civil permite a redução equitativa da multa pelo Julgador, quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou quando o montante for manifestamente excessivo, independente da sua função ser compulsória ou compensatória. Precedentes do STJ.

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Inteligência do art. 85, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
1000526-79.2020.8.11.0029 – Canarana

Apelantes:
Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli e Marcos Luiz Fronza – EPP

Apelados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Canarana, que nos autos dos embargos à execução oposto por Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli contra Marcos Luiz Fronza – EPP, acolheu a preliminar de inadequação da via eleita e julgou parcialmente procedente o feito, para afastar a condenação afeta aos danos materiais e lucros cessantes, determinando o prosseguimento do feito executivo quanto ao saldo remanescente pretendido pelo credor e a multa contratual, acrescida de correção monetária, além de condenar as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Inconformada, a Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli defende a necessidade de adequação do valor dado a causa, nos termos do art. 292, do CPC, sob a alegação de que o exequente postulou juros, multa, dano material, lucro cessante e dano moral, que somaram o montante de R$ 137.239,08 (cento e trinta e sete mil, duzentos e trinta e nove reais e oito centavos), porém, atribuiu a causa apenas o importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Segue defendendo a ausência de constituição em mora do valor devido, conforme regra do art. 525, do C. Civil c/c art. 3o, do Decreto-Lei n. 911/69, motivo pelo qual requer a extinção do feito. Sustenta a abusividade da cláusula penal inserida no contrato firmado entre as partes, mormente por ter sido aplicada na proporção de 50% (cinquenta por cento) do valor do bem, devendo ser reduzida ao patamar máximo de 10% (dez por cento), consoante disposto nos arts. 412 e 413, ambos do C. Civil. Firme no seu propósito, alega que o contrato já foi integralmente cumprido, com o pagamento de todo o valor devido, sendo necessária a extinção da demanda principal. Requer a reforma da r. sentença, para julgar totalmente procedente os pedidos iniciais, devendo o embargado arcar com a integralidade do ônus sucumbencial.

Já Marcos Luiz Fronza – EPP, recorre arguindo, preliminarmente, o indeferimento do pedido de justiça gratuita feito pela embargante, sob a alegação de não preenchimento dos requisitos ensejadores. No mérito, sustenta a prática de ato ilícito pela embargante, afeto a conduta dolosa para causar-lhe prejuízo, dando ensejo a sua condenação ao pagamento de danos materiais, lucros cessantes e dano moral. Segue sustentando, que os honorários advocatícios deve ser fixado com base no valor da condenação de cada parte, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

A Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli apresentou contrarrazões (id. 128365747), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto por Marcos Luiz Fronza – EPP, requerendo ainda a majoração da verba honorária sucumbencial, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Marcos Luiz Fronza – EPP também apresentou contrarrazões (id. 128365746), requerendo o desprovimento do apelo aviado pela Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
1000526-79.2020.8.11.0029 – Canarana

Apelantes:
Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli e Marcos Luiz Fronza – EPP

Apelados:
os mesmos

V O T O

Cinge-se dos autos que Marcos Luiz Fronza – EPP ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli, visando o recebimento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), oriundo de contrato de compra e venda de um trator New Holland 4x4, ano 2004, n. de série N47487, que não foi adimplido pela executada, acrescido de danos materiais no valor de R$ 6.235,00 (seis mil, duzentos e trinta e cinco reais), lucros cessantes de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e multa por descumprimento de contrato equivalente a 50% (cinquenta por cento) do montante do pacto firmado entre as partes.

Devidamente citada, a executada apresentou embargos à execução, arguindo preliminares de adequação do valor da causa, inadequação da via eleita para a cobrança de danos materiais, lucros cessantes e dano mora, da ausência de constituição em mora e inépcia da inicial. No mérito, alegou, em suma, a abusividade da cláusula penal, requerendo a sua redução. Alegou ainda, a existência de excesso de execução, bem como pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Durante a marcha processual, o MM. Juiz deferiu o pedido de justiça gratuita, ante a presença dos requisitos ensejadores, cuja decisão não foi objeto de recurso (id. 128365692).

Após o devido processo legal, a douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o pedido de indenização por danos materiais, lucros cessantes e dano moral são afetos ao processo de conhecimento, descabendo na ação de execução, acolheu a preliminar de inadequação da via eleita e julgou parcialmente procedente o feito, para afastar o referido pleito, determinando o prosseguimento do feito executivo quanto ao saldo remanescente pretendido pelo credor e a multa contratual, acrescida de correção monetária, além de condenar as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte (id. 128365718).

Irresignada, a Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli defende a necessidade de adequação do valor dado a causa, nos termos do art. 292, do CPC, sob a alegação de que o exequente postulou juros, multa, dano material, lucro cessante e dano moral, que somaram o montante de R$ 137.239,08 (cento e trinta e sete mil, duzentos e trinta e nove reais e oito centavos), porém, atribuiu a causa apenas o importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Segue defendendo a ausência de constituição em mora do valor devido, conforme regra do art. 525, do C. Civil c/c art. 3o, do Decreto-Lei n. 911/69, motivo pelo qual requer a extinção do feito.

Sustenta a abusividade da cláusula penal inserida no contrato firmado entre as partes, mormente por ter sido aplicada na proporção de 50% (cinquenta por cento) do valor do bem, devendo ser reduzida ao patamar máximo de 10% (dez por cento), consoante disposto nos arts. 412 e 413, ambos do C. Civil.

Firme no seu propósito, alega que o contrato já foi integralmente cumprido, com o pagamento de todo o valor devido, sendo necessária a extinção da demanda principal. Requer a reforma da r. sentença, para julgar totalmente procedente os pedidos iniciais, devendo o embargado arcar com a integralidade do ônus sucumbencial.

Já Marcos Luiz Fronza – EPP, recorre arguindo, preliminarmente, o indeferimento do pedido de justiça gratuita feito pela embargante, sob a alegação de não preenchimento dos requisitos ensejadores.

No mérito, sustenta a prática de ato ilícito pela embargante, afeto a conduta dolosa para causar-lhe prejuízo, dando ensejo a sua condenação ao pagamento de danos materiais, lucros cessantes e dano moral. Segue sustentando, que os honorários advocatícios devem ser fixado com base no valor da condenação de cada parte, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que os recursos serão examinados em conjunto, face a semelhança das alegações postas nas peças alhures.

Dito isso, por questão de prejudicialidade, passo a análise da preliminar de revogação do pedido de justiça gratuita feito por Marcos Luiz Fronza – EPP, sob a alegação de não preenchimento dos requisitos ensejadores pela embargante Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli.

Sem razão.
In casu
, a Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli pugnou pela concessão da justiça gratuita, que foi deferida pelo condutor do feito, ante a presença dos requisitos ensejadores, cuja decisão não foi objeto de recurso (id. 128365692).

Dessa forma, em razão da ausência de manifestação da parte no momento processual oportuno, quando do deferimento da assistência judiciária gratuita, resta evidente a ocorrência de preclusão no caso vertente.

Isso porque, a
preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão. É a regra do art. 507, do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
.

Nesse sentido se posiciona o c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. ...

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
...”.
(AgRg no AgRg no REsp 1121779/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 14.12.2010 – negritei)

À vista disso, ainda que se alegue que a concessão da justiça gratuita está ligada a situação financeira da parte, que pode sofrer alteração a qualquer tempo, o certo é que no caso vertente, apesar da notória insistência de Marcos Luiz Fronza – EPP, as suas alegações não implicam na reforma do entendimento esposado no
decisum
que deferiu o benefício alhures, que não foi objeto de irresignação recursal, reafirmo.

Nesse sentido, é o entendimento desse Tribunal, confira,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA POR DUAS VEZES – INÉRCIA DA PARTE– FORA DO PRAZO, PEDIDO DE PARCELAMENTO – PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS – PONTOS NÃO CONHECIDOS
– CONDENAÇÃO A CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – AUSÊNCIA – SENTENÇA QUE ENVOLVE O NÃO PAGAMENTO DO PREPARO – AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – CONDENAÇÃO AFASTADA – NA PARTE CONHECIDA RECURSO PROVIDO.”

[...]”
(RAC n. 1033119-91.2021.8.11.0041, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa farias, j. 01.02.2022 – negritei e grifei)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – CABIMENTO – PARCELAMENTO – INVIABILIDADE
– VÍCIOS INDEMONSTRADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Ainda que o valor do preparo recursal corresponda a R$ 36.845,66 (trinta e seis mil oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), tal circunstância, por si só, não infirma as conclusões lançadas no voto condutor do aresto e, portanto, não dá guarida à pretensão dos embargantes para a concessão dos benefícios da justiça gratuita
.

2. Com efeito, conforme restou pontuado no voto combatido, a recorrente é construtora consolidada no mercado imobiliário local há décadas, sendo proprietária de inúmeros imóveis, possuidora de imenso patrimônio, não apresentando os requisitos necessários para a concessão do benefício pleiteado.

3. Ademais, têm como sócios/proprietários pessoas notórias da sociedade cuiabana, que ostentam confortável situação financeira. Logo, é de se manter o indeferimento da justiça gratuita.

4.
Da mesma forma,
deve ser indeferido o pedido de parcelamento do preparo em 06 (seis) vezes, a uma, porque, como dito, não restou demonstrado o elevado estado de necessidade financeira, e, a duas, porque tal pleito apenas constou do recurso de agravo interno apresentado da decisão da indeferiu os benefícios da justiça gratuita, operando-se a preclusão
.”
(RED n. 1039429-21.2018.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 07.07.2021 – negritei e grifei)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE RECURSO DIANTE DA DESERÇÃO – PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL FORMULADO DEPOIS DE INDEFERIDO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO RECORRENTE – PRECLUSÃO DO PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Antes de analisar o pedido de gratuidade formulado pelo Recorrente, foi oportunizada a juntada de documentos capazes de comprovar a necessidade da benesse. Todavia, o Agravante não juntou os documentos no prazo assinalado. De conseguinte, o pedido foi indeferido e determinado o pagamento do preparo recursal. Contudo, o Recorrente não se insurgiu contra a referida decisão, nem tampouco providenciou o recolhimento do preparo do Apelo, conforme determinado por esta Relatora, limitando-se em pleitear o parcelamento do pagamento de tal despesa.

2-
Ainda o pedido de parcelamento tenha sido indeferido diante da prova de que o Agravante percebe remuneração líquida de R$ 5.073,60 (cinco mil, setenta e três reais e sessenta centavos), que afasta a alegada incapacidade econômica para pagar em parcela única, o preparo do Recurso, no valor de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos, não se pode olvidar que, conforme a jurisprudência pátria,
quando o Recorrente formulou tal pleito já havia operado a preclusão, posto que o pedido de gratuidade já havia sido indeferido e determinado o recolhimento da verba
.

3- Diferente do que quer fazer crer o Agravante as decisões proferidas nestes autos, em especial a que declarou deserto o Recurso de Apelação, não teve como escopo obstaculizar o acesso do Recorrente ao Poder Judiciário, haja vista que tanto o indeferimento da justiça gratuita, quanto o não conhecimento do seu Recurso de Apelação diante da deserção, decorre do não cumprimento da obrigação de a parte comprovar satisfatoriamente, no prazo fixado por esta Julgadora, os requisitos necessários para a concessão da benesse.”
(RAIN n. 1003080-06.2018.8.11.0013, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 29.04.2020 – negritei e grifei)

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – DECISÃO QUE NÃO ADVEIO QUALQUER RECURSO A INSTÂNCIA SUPERIOR – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – NOVA DISCUSSÃO – PRECLUSÃO – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, INC. II E III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

No caso,
ainda que se alegue que a concessão da justiça gratuita está ligada a situação financeira da parte, que pode sofrer alteração a qualquer tempo, o certo é que no caso vertente, apesar da notória insistência do recorrente, as suas alegações são as mesmas, não havendo qualquer fato novo que implique na reforma do entendimento proferido pelo magistrado, restando evidente a ocorrência de preclusão
.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC, impondo-se, nesse caso, o não conhecimento do recurso. Precedentes do STJ
.”. (RAC n. 43.255/2018, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 11.07.2018 – negritei)

Sendo assim, não há como sequer apreciar este pedido, posto que reverte-se a reanalise de matéria julgada, motivo pelo qual
não conheço da preliminar
.

Por outro lado, a Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli defende a necessidade de adequação do valor dado a causa, nos termos do art. 292, do CPC, sob a alegação de que o exequente postulou juros, multa, dano material, lucro cessante e dano moral, que somaram o montante de R$ 137.239,08 (cento e trinta e sete mil, duzentos e trinta e nove reais e oito centavos), porém, atribuiu a causa apenas o importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Com razão. Basta uma simples leitura da peça inicial da ação de execução por título extrajudicial, que deu origem aos embargos à execução em questão, para se verificar que o valor dado a causa foi de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), contudo, o exequente pretende, além do referido montante oriundo de contrato de compra e venda de um trator New Holland 4x4, ano 2004, n. de série N47487, que supostamente não foi adimplido pela executada, a indenização por danos materiais no valor de R$ 6.235,00 (seis mil, duzentos e trinta e cinco reais), lucros cessantes de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e multa por descumprimento de contrato equivalente a 50% (cinquenta por cento) do montante do pacto firmado entre as partes, totalizando R$ 96.235,00 (noventa e seis mil, duzentos e trinta e cinco reais).

Entretanto, ainda que não houvesse pedido da embargante nesse sentido, é certo que o julgador pode determinar a retificação do valor dado à causa, de ofício, quando este se mostrar discrepante em relação ao efetivo conteúdo econômico da demanda, nos termos do art. 292, §3o, do CPC, que assim dispõe,
verbis
:

“Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

§3o. O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”

Logo, face o quanto requerido pela embargante e também com fulcro no art. 292, §3o, do CPC,
acolho a preliminar vindicada
e fixo o valor da causa em R$ 96.235,00 (noventa e seis mil, duzentos e trinta e cinco reais),
devendo a parte recolher a diferença das custas processuais e do preparo recursal no prazo de 48 horas, inclusive condicionado a propositura de outros recursos
.

No mérito, em que pese a alegação da Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli de ausência de constituição em mora do valor devido, conforme regra do art. 525, do C. Civil c/c art. 3o, do Decreto-Lei n. 911/69, motivo pelo qual requer a extinção do feito, o certo é que a dívida em questão é representada por título executivo extrajudicial, que preenche os requisitos do art. 798, do CPC, sendo a dívida líquida, certa e exigível, cujo pleito se deu após o vencimento da obrigação.

À vista disso, com a devida vênia, beira o absurdo alegação da parte, mormente pelo fato do art. 525, do C. Civil c/c art. 3o, do Decreto-Lei n. 911/69, ser inaplicável na espécie.

Não obstante, andou bem o d. magistrado ao asseverar que
“Considerando que a cautelar de busca e apreensão SOMENTE foi concedida após a INDEFERIMENTO do processo de Recuperação Judicial, conforme se vê no id 32421886 proferida em 20/05/2020, sendo a medida efetivada em 30/05/2020, ou seja, após o vencimento da obrigação afasto a preliminar arguida”
(id. 128365718).

Avançando na elucidação da celeuma, a embargante alega que o contrato já foi integralmente cumprido, com o pagamento de todo o valor devido, sendo necessária a extinção da demanda principal, todavia, deixou de trazer aos autos documentos com força probatória para respaldar o quanto alegado, sem falar que o ônus da prova compete àquele que alega, e no caso em tela, a prova primordial está afeta a mesma.

Por conseguinte, o art. 373, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, confira,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Dessa forma, o ônus da prova é uma regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a embargante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

No tocante a alegação de Marcos Luiz Fronza – EPP, acerca da possibilidade de se requerer a condenação por danos materiais e lucros cessantes no processo de execução, cabe esclarecer a parte que tais questão são inerentes ao processo de conhecimento, mormente pelo fato de ser cediço que o feito executivo pressupõe a existência de um título pré-constituído, composto de dívida certa, líquida e exigível, o que definitivamente não é o caso dos referidos pleitos, devendo a r. sentença ser mantida neste ponto.

Nessa trilha, perfeita a conclusão do MM. Juiz ao afirmar que
“Na execução há o título executivo pré constituído; cheque, nota promissória e outros.
A ação de danos morais ou materiais se subordina ao processo de conhecimento. Portanto, no que tange ao pedido de indenização por danos materiais e lucros cessantes, descabe em sede de execução, devendo ser deduzido na via adequada
”
(id. 128365718 – negritei).

Quanto
a multa (cláusula penal) prevista no pacto firmado entre as partes, é cediço que se trata de uma obrigação acessória, pela qual o devedor se obriga a uma determinada prestação, desde que, culposamente, deixe de cumpri-la ou se constitua em mora, nos termos do art. 408, do C. Civil. Outra não é a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, confira,
verbis
:

“
2. Conceito. Cláusula penal, também chamada de pena convencional, é pacto acessório à obrigação principal, no qual se estipula a obrigação de pagar pena ou multa, para o caso de uma das partes se furtar ao cumprimento da obrigação principal. Como é pacto acessório, subordina-se à obrigação principal
. As duas funções principais da cláusula penal são: a) obrigar o devedor a cumprir a obrigação principal (cláusula penal compulsória); b) fixar previamente as perdas e danos no caso de descumprimento (cláusula penal compensatória)” [...]”
(Código Civil Comentado, 7a Ed., São Paulo: Editora RT, 2009 – negritei)

Pelo que se denota dos autos, observo que a multa (cláusula penal) foi fixada em 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do bem, em caso de descumprimento contratual (id. 128365718).

Todavia, é permitida a minoração equitativa da multa pelo magistrado, quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou quando o montante for manifestamente excessivo, nos termos do art. 413, do C. Civil, que assim dispõe:
“A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.”
.

Por conseguinte, ainda que a multa (cláusula penal) pudesse ter natureza de prefixação das perdas e danos na espécie, o certo é que o percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor total do contrato, que corresponde a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), se mostra manifestamente excessivo no caso vertente, sob pena de gerar enriquecimento ilícito. Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais Pátrios,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL E OUTRAS AVENÇAS. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 924 DO CÓDIGO CIVIL/1916 E 413 DO CÓDIGO CIVIL/2002.

1.
O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação desta Corte no sentido de que, mesmo antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002, era faculdade do órgão julgador reduzir o valor da cláusula penal se evidenciada a sua manifesta excessividade
. Precedentes. [...]”
. (AgRg no REsp n. 1.351.671/PR, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, j. 05.12.2015 – negritei e grifei)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE PERMUTA DE AUTOMÓVEL – LEGISLAÇÃO PROCESSUAL APLICÁVEL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – DANO MATERIAL – AFASTADO – FATO EXTINTIVO (ART. 333, II DO CPC) – DEMONSTRANDO – REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL (MULTA) – POSSIBILIDADE (ART. 413, DO CC) – HONORÁRIO ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

[...]

O artigo 413, do Código Civil permite a redução equitativa da multa pelo Julgador, quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou quando o montante for manifestamente excessivo
. [...]”
(TJMT, RAC n. 58.459/2016, 5a Câm. Cív., Rela. Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 28.09.2016 – negritei e grifei)

Logo, a r. sentença deve ser reformada nesse particular, a fim de reduzir a multa para 10% (dez por cento) sobre o total do contrato firmado entre as partes, por se mostrar justa e razoável no caso específico dos autos, nos termos do art. 413, do C. Civil.

Por fim, no que se refere ao pleito de fixação dos honorários advocatícios com base no valor da condenação, resta evidente que não deve prosperar, tendo em vista que nos embargos à execução em questão não houve qualquer condenação, sendo apenas determinado o prosseguimento do feito executivo quanto ao saldo remanescente pretendido pelo credor e a multa contratual, acrescida de correção monetária, restando evidente que a verba honorária sucumbencial foi fixada em consonância com a regra processual descrita no art. 85, §2o, do CPC, devendo a r. sentença ser mantida também neste particular.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial, para fixar o valor da causa em R$ 96.235,00 (noventa e seis mil, duzentos e trinta e cinco reais), devendo a parte recolher a diferença das custas processuais e do preparo recursal no prazo de 48 horas, inclusive condicionado a propositura de outros recursos, bem como para reduzir a multa contratual para 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato firmado entre as partes.

De outro norte, face a reforma parcial da r. sentença, torna-se descabida a aplicação da regra disposta no art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo aviado pela Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli, e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto por Marcos Luiz Fronza – EPP.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022